Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720947-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANA AMANCIA DO AMARAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0032344-26.2004.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante e de outros por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. E OUTRO, considerou o ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL intimado do Leilão mediante publicação em nome do advogado constituído pela ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Requer a executada ANA AMÂNCIA DO AMARAL a suspensão dos leilões judiciais constantes do edital de ID Num. 89877582, em razão da ausência de prévia intimação do executado ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL, que detém 50% do bem penhorado, e também dos demais credores com penhoras e indisponibilidades averbadas na matrícula do imóvel penhorado (ID Num. 91838083 - Pág. 1/13). Inicialmente, verifica-se que o executado Espólio de Dalmo Josué do Amaral, por meio da inventariante Ana Amância do Amaral (ID Num. 41790209 - Pág. 63 e ID Num. 41790209 - Pág. 75), constituiu advogado nos autos, estando, dessa maneira, regularmente representado na presente demanda, conforme procuração de ID Num. 42381823 - Pág. 367. Sabe-se que, conforme regra inscrita no art. 889, inciso I, do CPC, havendo patrono constituído nos autos, como na hipótese dos autos, o executado será intimado da praça e leilão por intermédio de seu advogado. Logo, não prospera a alegação de ausência de intimação do Espólio de Dalmo Josué do Amaral, visto que o mesmo foi devidamente intimado da designação dos leilões de ID Num. 89877582, nos termos art. 889, inciso I, por meio de seu advogado constituído nos autos. Todavia, examinando os autos, verifica-se, de fato, a ausência de prévia intimação dos credores com penhoras e indisponibilidades averbadas na matrícula do imóvel penhorado acerca da designação dos leilões de ID Num. 89877582. Vale mencionar que a necessidade de intimação dos credores concorrentes está expressa no art. 889 do CPC, o qual determina a intimação dos interessados diretos na alienação judicial e, por extensão expressa do § 5o do art. 876, dos legitimados para adjudicar, devendo ocorrer a intimação por qualquer meio idôneo. (Acórdão 1241619, 07274893820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, declaro nulo o leilão realizado em 01/06/2021, e determino a suspensão do leilão designado para o dia 04/06/2021. Cientifique-se, com urgência, o leiloeiro. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, qualifique os credores que possuem penhora e indisponibilidade anteriores registrados na matrícula do imóvel de ID Num. 91838083, com o fim de possibilitar a intimação dos mesmos, na forma do art. 889, V, do CPC, sob pena de desconstituição da penhora e extinção do processo. Intimem-se.” Alega a Agravante que o leilão designado deve ser suspenso, uma vez que não houve a intimação do Espólio de DALMO JOSUÉ DO AMARAL, já que a Agravante não é mais Inventariante do referido Espólio desde 2017, mediante decisão confirmada pelo Tribunal. Invoca o art. 889, incisos I e II, do Código de Processo Civil e assevera que o Espólio, dono da metade do imóvel penhorado, deve ser intimado, sob pena de nulidade, já que a Agravante não mais detém o cargo de Inventariante que lhe permitia constituir advogado em nome do Espólio. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspenso o leilão designado para 24/08/2021. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento “com o reconhecimento de ausência de intimação do Espólio do Sr. Dalmo Josué do Amaral e da necessidade de realização do ato, mediante a regularização do feito com a intimação do Espólio nas pessoas dos herdeiros do de cujus.” (Num. 26871696 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 26871698 e 26871697). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANA AMANCIA DO AMARAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0032344-26.2004.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante e de outros por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. E OUTRO, considerou o ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL intimado do Leilão mediante publicação em nome do advogado constituído pela ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, conforme o art. 889, incisos I e II, do CPC, o executado e o coproprietário serão cientificados da alienação judicial com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência. Por seu turno, a Agravante, de fato, não mais exerce o cargo de Inventariante do Feito n.o 0036371-03.2014.8.07.0001 desde 2017, não tendo sido nomeado outro Inventariante após a recusa do Inventariante dativo outrora nomeado. O referido Inventário encontra-se sobrestado até a conclusão dos processos relacionados que correm no Juízo Falimentar. Quanto ao ponto, confira-se a seguinte decisão proferida no referido Feito: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. A meeira ANA AMANCIA DO AMARAL (ex-inventariante) foi devidamente intimada acerca do teor da decisão de id. 49846136. Contudo, não promoveu a devolução de sua via do termo de compromisso de inventariante de id. 54267668. Em caso de prática de qualquer ato, desde a remoção, valendo-se da qualidade de inventariante que perdera, responderá civil e criminalmente, em caso de prejuízo ao espólio. 2. Em relação ao pedido de informação acostado sob o id. 57268034, proveniente do Juízo da 2a Vara do Trabalho de Taguatinga, relativo à penhora no rosto dos autos, constante no id. 40575732 - Pág. 47/49 (processo no 0000634-89.2014.5.10.0102), oficie-se informando que ainda não houve partilha e o feito se encontra sobrestado até a finalização do processo falimentar envolvendo bens do espólio. Dou a presente decisão força de ofício, que deverá ser enviada na forma eletrônica. 3. No mais, os autos permanecem sobrestados, segundo decisões de ids. 40575580 e 40575648 BRASÍLIA, DF, 6 de abril de 2020 18:13:07.” (Num. 60831063 do Feito n.o 0036371-03.2014.8.07.0001). Nesse descortino, tendo em vista a peculiaridade da situação ora observada, entendo que a intimação acerca do leilão deve ser realizada na pessoa dos herdeiros, não havendo necessidade de cancelamento do leilão, uma vez que há tempo hábil para a referida intimação, já que o ato foi designado para o dia 24/08/2021. Assim, entendo que é razoável a intimação dos herdeiros nos próprios autos do Inventário, mediante comunicação (ofício) a ser encaminhada pelo Juízo de origem ao Juízo do Inventário com a solicitação de que, na ausência de Inventariante nomeado, a intimação dos Herdeiros seja realizada mediante simples publicação acerca da alienação judicial designada para o mês de agosto. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao Juízo do Inventário solicitando a intimação dos herdeiros, mediante publicação, acerca do Leilão designado no Feito originário. Comunique-se e solicitem-se as informações, fazendo constar expressamente que as diligências necessárias ao cumprimento desta decisão deverão ser levadas a efeito pelo Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador